Tribunal: STF
Processo: ARE 683686
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 40, § 1º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DOENÇA PREVISTA EM LEI. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.